Tribunal: TJDFT
Processo: 0719625-59.2018.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0719625-59.2018.8.07.0007 APELANTE: MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA, CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA II - LONG BEACH APELADO: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA II - LONG BEACH, MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA DESPACHO Conforme certidão expedida pelo Núcleo de Análise de Processos Oriundos do 1o Grau (id. 50454137), o presente processo está associado à ação de obrigação de fazer no 0706033-45.2018.8.07.0007, que igualmente foi ajuizada pelo Condomínio-autor contra a Construtora-ré relativamente a outros vícios construtivos no mesmo empreendimento imobiliário. Em consulta àqueles autos, constata-se que, após a r. sentença de procedência parcial dos pedidos formulados na inicial, as partes interpuseram apelações, mas, no 2o Grau, apresentaram minuta de acordo extrajudicial, que foi homologado pela em. Relatora, Desa. Gislene Pinheiro de Oliveira, e ensejou a extinção do processo, com resolução do mérito (ids. 34024814, 34164078 e 34329643 do processo no 0706033-45.2018.8.07.0007). Nesse contexto, intimem-se as partes para que se manifestem sobre a possibilidade de solução consensual da presente demanda, art. 3o, § 2o, do CPC, no prazo de cinco dias. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 29 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora